Tribunal: TJBA
Processo: 8012705-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012705-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. SÚMULA Nº 64, STJ. EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL À DEFESA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM ABRIL DE 2025. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 16/05/2025. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por homicídio qualificado supostamente cometido contra sua companheira. Sustenta excesso de prazo e ausência de reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de revisão periódica da prisão preventiva configura nulidade; e (ii) se há excesso de prazo da instrução para configurar constrangimento ilegal. III. Razões de decidir A paralisação do feito decorreu de renúncias e inércia de defensores dativos, afastando a alegada desídia estatal. A não realização da revisão nonagesimal não gera nulidade automática, conforme entendimento do STF na ADI 6581. Cabe destacar que em 03/04/2025, a reavaliação da custódia foi feita pelo Juízo a quo, na forma do art. 316, CPP, restando prejudicada tal alegação. 5. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica em nulidade automática. 2. Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela própria defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, p.u.; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, Súmula 64; AgRg no RHC 197.551/BA, Sexta Turma, j. 18.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8012705-05.2025.8.05.0000, tendo por Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Paciente, MANUEL MESSIAS ALMEIDA GOBIRA, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juízo Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.